Tribunal: TJSP
Processo: 1010841-44.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGOS 99, §7o E 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.